Tribunal: TJDFT
Processo: 0741476-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741476-39.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA requerido por APARECIDA MARIA DA SILVA: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move APARECIDA MARIA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há prescrição da pretensão dos autores e excesso de execução, além de requerer concessão do efeito suspensivo à impugnação (ID 135945913). Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação, para aduzir que não há prescrição e ratificar os cálculos, além de pugnar pelo prosseguimento do processo pelo valor incontroverso (ID 138686348). Intimados a se manifestarem sobre a compensação entre as perdas e os reajustes, referentes aos cumprimentos de sentença decorrentes das ações coletivas que tramitaram na 3a e na da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o réu informou que não há compensação no presente caso. Por sua vez, a autora alegou a impossibilidade de compensação e requereu o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos), tendo com base no título executivo de ID 132630003 - págs. 90 e 92 a 102. O réu alega a prescrição da pretensão da autora, ao argumento de que o título executivo transitou em julgado há mais de cinco anos. Nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional de débitos contra a Fazenda Pública, devendo tal prazo também ser aplicado quando a Fazenda Pública se encontra na posição de credora, em razão do princípio da isonomia (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 - repercussão geral). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado na súmula n.o 150, que a ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, razão pela qual resta claro que o prazo para a autora ajuizar o presente cumprimento de sentença conta-se no prazo de 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado do título executado, que ocorreu em 08/05/2015, razão pela qual o título prescreveria em 08/05/2020. Contudo, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou a ação de protesto judicial n.o 0702943-25.2020.8.07.0018, em 04/05/2020 (ID 132630004-pág.106-125) que interrompeu a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. Pelo exposto, o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido quando o sindicato propôs a ação de protesto em 04/05/2020, reiniciando-se pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932 e findará em 04/11/2022. O presente cumprimento de sentença foi proposto em 28/7/2022, antes do termo final para o prazo prescricional. Dessa forma, a prejudicial de prescrição deve ser rejeitada. O réu alegou que há excesso de execução, ao afirmar que a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e posteriormente pela taxa SELIC. Os autores ratificaram seus cálculos, aduzindo que seguiram os parâmetros corretos acerca da correção monetária, quais sejam IPCA-E somente a partir de 29/06/2009, taxa de juros de: 1% (um por cento) ao mês da citação até 31/07/2001, 0,5% (meio por cento) ao mês de 01/08/2001 até 30/11/2021 e SELIC de 1o/12/2021 até 30/04/2022. Em análise ao título executivo, verifica-se que este não determinou como deve ocorrer o cálculo dos juros de mora, razão pela qual o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). Verifica-se da planilha apresentada pela autora (ID 132630000), que ela utilizou exatamente os índices estabelecidos na referida decisão. A partir de dezembro de 2021 utilizou-se a SELIC em razão da Emenda Constitucional no 113/2021, período sobre o qual não há controvérsia entre as partes. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Em relação à sucumbência, ressalte-se que na decisão de ID 132749921, já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema repetitivo no 973-STJ, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Operada a preclusão, expeçam-se requisições de pagamento, com observância da reserva determinada na decisão de ID 132749921. Indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio precatório, cuja expedição ocorre somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do processo. A autora requer o prosseguimento do processo pelo valor integral ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso do débito. Ressalte-se que o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença se submete ao pagamento por meio de precatório, conforme artigo 100 da Constituição da República, sem possibilidade de fracionamento indevido, sob pena de ofensa ao §8o do mesmo artigo mencionado. No entanto, por força do §4o do artigo 535 do Código de Processo Civil, é possível a expedição de da requisição de pagamento de pequeno valor-RPV, referente aos honorários sucumbenciais, fixados na decisão de ID 132749921, pelo valor incontroverso, apontado pelo réu. Assim, expeça-se a RPV em favor do advogado pelo valor incontroverso, com base na planilha do autor de ID 135945914. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator